Tribunal: STF
Processo: Rcl 59171
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cláudio Marques de Macedo alega ter a Câmara Municipal de Coronel Ezequiel transgredido o verbete vinculante n. 46 da Súmula, que possui o seguinte teor: 



    A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.



    O reclamante, prefeito do Município de Coronel Ezequiel, narra ter sido instaurado em seu desfavor processo de cassação pela suposta prática de infrações político-administrativas.



    Narra ter a Portaria n. 027/23, que constituiu a Comissão Especial de Inquérito, previsto a incidência de normas processuais do Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel Ezequiel sobre o feito em questão, as quais contêm disposições conflitantes com as regras inscritas no Decreto-lei n. 201/67. 



    Sustenta que, ao ignorar a incidência de normatização federal sobre a matéria, o órgão reclamado estaria desrespeitando o enunciado constante da Súmula Vinculante n. 46, segundo o qual compete à União definir regras processuais atinentes à responsabilização de prefeitos.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    O reclamante alega que o rito procedimental de apuração de responsabilidade de prefeito por infração político-administrativa estaria calcado em disposições locais discrepantes da normatização aplicável à matéria (Decreto-lei n. 201/67).



    Aponta, em especial, incongruências quanto ao tempo máximo permitido para defesa oral, quórum para afastamento definitivo e o prazo para finalização do processo.



    Entretanto, da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a incidência de normas locais discrepantes constitui, até o momento, mera ilação por parte do reclamante, por estar desprovida de qualquer suporte fático concreto.



    Com efeito, assim justifica o reclamante sua alegação:



    Como se percebe nas considerações, a Câmara Municipal utilizará o Regimento Interno, através do artigo 113 e 120, que trata de procedimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, e 176, onde há regras para o processo de cassação do Prefeito (grifei)



    De outro lado, as mencionadas considerações encontram-se assim plasmadas na Portaria n. 027/23:



    CONSIDERANDO Escrita Pública declaratória de denúncia aceita por maioria absoluta na 6ª Sessão Ordinária no dia 28 de março de 2023;



    CONSIDERANDO o art. 176, § 2º “...que na mesma sessão será constituída a Comissão Especial, composta de 03 (três) Vereadores, sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o relator



    CONSIDERANDO sorteio realizado na 6ª Sessão Ordinária dos Vereadores alcançados e desimpedidos, devendo para isso ser nomeada comissão especial de inquérito para tal finalidade



    CONSIDERANDO que os sorteados já indicaram o PRESIDENTE, RELATOR E MEMBRO”



    Como se vê, a única menção ao Regimento Interno refere-se à instituição da Comissão Especial, em disposição que, a toda evidência, não conflita com o Decreto-lei n. 201/67.



    Não havendo nos autos qualquer notícia de irregularidade que possa representar, ao menos em tese, invasão da competência legislativa privativa da União para dispor sobre normas procedimentais de apuração da responsabilidade de Prefeitos, forçoso reconhecer a inexistência de qualquer situação configuradora de desrespeito à Súmula Vinculante n. 46.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente